Tribunal: TJPA
Processo: 0818761-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818761-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE RODRIGUES DE MIRANDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR INAPTIDÃO MÉDICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. EDITAL COMO LEI DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, em razão de inaptidão na avaliação médica, contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência requerida na ação ordinária. O agravante sustenta ausência de motivação específica no ato de exclusão e afirma estar apto ao exercício do cargo, com base em laudos médicos particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve motivação adequada e suficiente no ato administrativo de eliminação do candidato por inaptidão médica;
(ii) estabelecer se a decisão administrativa observou os critérios objetivos previstos no edital do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O edital do concurso possui força normativa e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo considerado a "lei do certame", especialmente no que se refere às exigências de saúde física para o exercício do cargo público.

4.O item 11.30.1 do edital prevê expressamente que tumores benignos no sistema digestivo são causa de inaptidão médica, o que abrange o diagnóstico apresentado pelo agravante (“pólipo em vesícula biliar com necessidade de tratamento cirúrgico”).

5.A motivação do ato administrativo encontra-se expressa e fundamentada na aplicação objetiva de norma editalícia clara e específica, afastando-se a alegação de ausência de fundamentação.

6.Laudos médicos particulares produzidos unilateralmente não têm força probatória suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a presunção de legitimidade e veracidade do parecer da junta médica oficial do certame.

7.A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece a legitimidade da exclusão de candidato por inaptidão física quando fundada em critérios objetivos constantes do edital, não sendo cabível ao Judiciário substituir-se à banca examinadora sem prova robusta de ilegalidade ou abuso.

8.Ausente a demonstração da probabilidade do direito, não se justifica a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.O edital de concurso público possui força normativa e deve ser integralmente observado, inclusive quanto às condições de saúde exigidas para o cargo.

2.A eliminação de candidato por inaptidão médica é legítima quando fundamentada em critérios objetivos previstos no edital, mesmo diante da apresentação de laudos médicos particulares em sentido contrário.

3.A presunção de legitimidade do ato administrativo somente pode ser afastada por prova inequívoca de ilegalidade, o que não se verifica em sede de cognição sumária.

.....................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.310.654/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 20.06.2018; STJ, AgInt no REsp 1.806.066/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.09.2019; TJ-PA, AI 00119672220168140000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 06.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JORGE RODRIGUES DE MIRANDA
contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 23669664), que, nos autos do Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência para suspender o ato de sua eliminação do concurso para o cargo de Praça da Polícia Militar do Pará.

Na origem, a ação ordinária proposta pelo ora agravante objetiva a declaração de nulidade do ato administrativo que ensejou sua eliminação do certame para o cargo de Praça da Polícia Militar, alegando, em síntese, que não há nos autos qualquer prova médica idônea que justifique sua inaptidão, sendo os laudos por ele apresentados plenamente aptos a demonstrar sua capacidade física e mental para o exercício do cargo.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada requerida, sendo a decisão mantida em sede de Agravo de Instrumento proferida por este relator, que entendeu pela legalidade do ato administrativo e pela vinculação ao edital, conforme a ementa da referida decisão:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO POR INAPTIDÃO MÉDICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. EDITAL COMO LEI DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar para reintegração em concurso público, após exclusão do candidato na etapa de exames médicos devido à inaptidão física.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve violação ao princípio da motivação dos atos administrativos na exclusão do candidato;

(ii) se o edital do concurso foi respeitado como norma regente do certame.

III. Razões de decidir

3. O edital do concurso possui força normativa, sendo considerado a lei do certame, com exigências claras quanto às condições de saúde para o cargo pretendido.

4. O candidato não demonstrou de forma suficiente que os critérios utilizados para a eliminação foram ilegítimos ou desproporcionais.

5. A ausência de comprovação de probabilidade do direito impede a concessão do efeito suspensivo requerido.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "O edital de concurso público, como norma regente, deve ser respeitado em sua integralidade, e o candidato deve atender aos critérios nele previstos, incluindo as condições de saúde exigidas para o cargo."

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.310.654/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 20.06.2018 e TJ-PA - AI: 00119672220168140000 BELÉM, Relator: Rosileide Maria da Costa Cunha, Data de Julgamento: 06/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 14/05/2019.

Inconformado, o agravante interpõe o presente Agravo Interno, alega afronta ao princípio da legalidade e à exigência de motivação dos atos administrativos, ao argumento de que a decisão que o eliminou do certame carece de fundamentação específica, limitando-se a transcrição genérica de dispositivo editalício.

Assevera ainda que não há, em seu histórico médico, qualquer condição impeditiva, conforme laudos especializados apresentados, e que a eventual condição diagnosticada seria de natureza transitória, não comprometendo suas funções no cargo almejado.

O agravante invoca precedentes das cortes Superiores, ressaltando que o controle judicial da legalidade dos atos administrativos é plenamente admissível, especialmente quando se verifica ausência de motivação ou violação ao princípio da proporcionalidade. Cita, entre outros, os precedentes RMS 26.101/RO e RE 505.654 AgR, enfatizando a inaplicabilidade absoluta do princípio da vinculação ao edital frente a ilegalidades flagrantes

Requer, ao final, juízo de retratação por parte do Relator, o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática e, por conseguinte, o provimento do agravo de instrumento, para o fim de suspender os efeitos do ato administrativo que determinou sua eliminação do concurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno tanto pelo ESTADO DO PARÁ, conforme se extrai do documento de
Id. 24309596
, quanto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), nos termos do
Id. 25140444,
sendo que ambas as manifestações impugnatórias pugnam, de forma convergente, pelo seu integral improvimento.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Após reexaminar a matéria à luz dos argumentos trazidos pelo agravante, mantenho o entendimento exarado na decisão monocrática ora guerreada, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, por não vislumbrar qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de alterar o convencimento já firmado.

A controvérsia central reside na legalidade do ato administrativo que considerou o candidato inapto na etapa de avaliação de saúde. O agravante alega ausência de motivação e desproporcionalidade, mas a análise dos autos revela o contrário.

O princípio da vinculação ao edital é a viga mestra que rege os concursos públicos, estabelecendo que o edital é a "lei do certame", obrigando tanto a Administração Pública quanto os candidatos. Conforme disposto no Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, a avaliação de saúde possui caráter eliminatório e visa aferir se o candidato possui as condições de saúde necessárias para o desempenho das atribuições do cargo.

O referido edital, em seu item
11.30.1
, elenca de forma objetiva e pormenorizada as condições clínicas, sinais ou sintomas que implicam a inaptidão do candidato. No caso em tela, a junta médica do concurso concluiu pela inaptidão do agravante em razão do diagnóstico de
"Pólipo em vesícula biliar com necessidade de tratamento cirúrgico"
.

Tal condição encontra previsão expressa como causa de incapacidade no item
VIII
do referido dispositivo editalício, que considera incapacitantes, entre outras, as seguintes condições do sistema digestivo:

11.30.1
As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a avaliação de saúde são as seguintes:

[...]

VIII –
apresentar no sistema digestivo: [...]
pólipos intestinais
; [...] tumores benignos e(ou) malignos deste sistema;

Ainda que a redação mencione "pólipos intestinais", a condição de "pólipo em vesícula biliar" se enquadra na categoria de "tumores benignos [...] deste sistema [digestivo]", sendo uma condição que, segundo a avaliação da banca, demanda tratamento cirúrgico e afastamento, sendo, portanto, incompatível com as exigências do cargo e do curso de formação.

Dessa forma, o ato de eliminação não foi genérico ou desprovido de fundamento. Ao contrário, está devidamente motivado na aplicação de uma regra clara e objetiva do edital, à qual o candidato aderiu ao se inscrever no concurso. A Administração não agiu com discricionariedade arbitrária, mas sim em estrita observância às normas preestabelecidas.

Os laudos médicos particulares apresentados pelo agravante, embora relevantes, foram produzidos unilateralmente e, em sede de cognição sumária, não possuem o condão de desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo praticado pela junta médica oficial do concurso, que é soberana em sua avaliação, desde que pautada nos critérios do edital.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo previsão editalícia expressa e objetiva sobre a condição de saúde incapacitante, é legítima a exclusão do candidato.
Conforme já citado na decisão monocrática, o STJ firmou entendimento de que:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 2º DA LEI 9.784/1999. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. LEI 7.284/1984. DISPOSIÇÕES QUE REGEM A POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. STATUS DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO DE RECORRIBILIDADE. LEGALIDADE RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA A QUO COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 2º da Lei 9.784/1999 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão atacado. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.

2. Quanto à suposta violação da Lei 7.289/1984, a jurisprudência do STJ tem entendido que, embora a mencionada lei seja federal, seu conteúdo, após o advento do rearranjo de competências estabelecido pela Constituição de 1988, regula disposições relativas à Polícia Militar do Distrito Federal, o que lhe confere status de lei local.

Portanto, sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

Precedentes: AgInt no AREsp 1.317.362/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.5.2019; AgInt no REsp 1.644.904/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9.5.2018; AgInt no AREsp 1.152.592/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27.3.2018; AgInt no REsp 1.642.552/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017; AgInt no REsp 1.324.535/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3.5.2017; e AgInt no AREsp 960.306/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.10.2016.

3. In casu, a Corte de origem, soberana na análise de fatos e provas, consignou as seguintes premissas fáticas: "Cuida-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença (Doc. Num. 4350748), por meio da qual o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos do Autor, ao fundamento de que a exigência de plena capacidade física dos candidatos a ingresso na PMDF estabelecida no edital do certame está de acordo com o art. 11 da Lei nº 7.289/1984. (...) Pretende o Autor a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais a fim de que seja mantido no certame, sendo considerado apto na fase de Exames Biométricos e Avaliação Médica e, consequentemente, volte a constar na lista de aprovados do concurso em tela. Razão não lhe assiste. O concurso em epígrafe foi regido pelo Edital n.º 35/DGP - PMDF, de 17 de novembro de 2016, o qual em seu Anexo II, previu o rol de condições médicas incapacitantes para o certame. (...) Registre-se que, segundo a mencionada previsão editalícia, a incapacitação para o certame decorrerá da simples presença de sinais de espondilólise, ainda que em grau mínimo. A avaliação das condições médicas incapacitantes realizada pela banca examinadora concluiu pela inaptidão do Apelante, tendo como um dos motivos a presença de 'espondilolistese de L5 secundária a espondilólise' (Doc. Num.4350685 - Págs. 8 e 13). Os Laudos Médicos (Doc. Num. 4350696, 4350698, 4350699, 4350700) trazidos pelo próprio Apelante com o intuito de comprovar sua capacidade para o exercício do cargo atestam que os exames de imagem RX e CT evidenciam espondilólise bilateral em L5 (Grau I). Desse modo, constata-se que na sentença o Juiz a quo observou os termos do respectivo Edital. Vale frisar que o Edital é a própria lei de regência do concurso público, nele podendo constar as exigências que a Administração entender convenientes, desde que compatíveis com a finalidade da seleção e não contrariem a Constituição Federal e a legislação ordinária vigente. (...) Por outro lado, a exigência de aptidão física e de condições relativas à saúde do candidato para o ingresso na carreira de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal encontra amparo no art. 11 da Lei 7.298/1984, Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (...) A regra editalícia previu de forma objetiva e técnica a condição incapacitante apresentada pelo Apelante. Demonstrado, à evidência, que ele não apresentou a higidez física exigida para exercício do cargo pretendido, mostra-se correta a sentença em que se manteve a eliminação do candidato, considerado inapto pela junta médica oficial do concurso, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Assim, se o Apelante considera vaga e subjetiva a previsão da espondilólise como condição incapacitante, sem diferenciação do grau da patologia, deveria ter impugnado o edital no momento oportuno, o que não fez.

De igual modo, por óbvio, o fato de o Apelante atualmente ocupar o cargo de soldado não o exime de cumprir as exigências estabelecidas no edital do concurso em comento. A conclusão, portanto, é de que o candidato apresentava-se inapto para o exercício do cargo, segundo as exigências editalícias, na data de sua apresentação à Junta Médica oficial do concurso. (...) Desses elementos, depreende-se que a eliminação do Apelante está claramente amparada na legislação em vigor e nos termos do edital que norteou o concurso do qual o candidato participou por livre e espontânea vontade, mesmo ciente das exigências para o ingresso na carreira de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. (...) Imperioso, pois, reconhecer-se a validade da exclusão do Autor da lista de aprovados no concurso, posto que foram utilizados critérios legais na avaliação das condições físicas para o desempenho das funções do cargo de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. (...) Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença impugnada" (fls. 383-386, e-STJ, grifou-se).

4. O acolhimento da pretensão recursal demanda exame das cláusulas editalícias, bem como do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

5. O agravante reitera, em seus memoriais, as razões do Agravo Interno, não apresentando nenhum argumento novo. 6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.806.066/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019.)

Ademais, este Tribunal já decidiu em caso análogo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. INAPTIDÃO DO AGRAVANTE. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso; II? No caso dos autos, o agravante foi considerado inapto após a realização da Avaliação Antropométrica e Médica do Concurso Público nº 02, de Admissão ao Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares Combatentes 2015, tendo em vista a ocorrência de uma alteração no exame de tomografia da coluna lombar (Hérnia de Disco); III? O Juízo Monocrático corretamente indeferiu pedido de antecipação de tutela formulado pelo agravante, visto que a documentação acostada aos autos era insuficiente para demonstrar claramente que o recorrente não possuía a enfermidade apresentada na avaliação médica a que foi submetido; IV - Outrossim, para ser afastada a legitimidade do ato administrativo questionado, ou seja, a avaliação médica realizada pela Administração no agravante, é necessária a realização de uma perícia médica, com o objetivo de apurar com a segurança técnica recomendável, qual das análises está em discordância com a realidade, não sendo as declarações de médicos particulares, produzidas unilateralmente pelo recorrente, suficientes para desconstituir a presunção de veracidade do ato impugnado; V ? Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(TJ-PA - AI: 00119672220168140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 06/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 14/05/2019)

Assim, não se verifica, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. A decisão monocrática, portanto, aplicou corretamente o direito e a jurisprudência dominante à espécie.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/07/2025